Tribunal: TJBA
Processo: 8109521-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109521-22.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: VIA S.A. e outros (4) Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE SOBRESTOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266, DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 1.030, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8109521-22.2020.8.05.0001, em que figura como agravante a VIA VAREJO S/A e outras e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça